Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.

I – O agravante-executado não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

II – Os julgados do eg. STJ colacionados para abonar a tese do agravante-executado de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante.

III – Agravo de instrumento desprovido.